Tribunal: STF
Processo: RE 1328043
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHA POLICIAL – RECONHECIMENTO PESSOAL – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO - DESLOCAMENTO – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO – CONCURSO FORMAL - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A materialidade e a autoria dos roubos circunstanciados e das corrupções de menores ficaram devidamente demonstradas.



     2. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos. 



    3. Por tratar-se de crime de natureza formal, a corrupção de menor se configura com a simples presença do adolescente na cena do crime, prestando colaboração ao parceiro maior, conforme dispõe a Súmula 500 do STJ. 



    4. O deslocamento autorizado para a primeira fase da dosimetria de causa de aumento, quando concorrerem mais de uma, revela que o critério de exasperação da pena-base deve ser aquele utilizado usualmente para a negativação das circunstâncias judiciais e não aquela fração prevista em lei para a causa de aumento, quando reconhecida como autêntica causa de aumento na terceira fase. Caso contrário, haveria aplicação da lei em prejuízo do réu.



     5. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 



    6. A subtração de patrimônios de várias pessoas decorrente da mesma ação, caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, CP), e não continuidade delitiva (art. 71, do CP), devendo a fração de aumento da pena - de 1/6 a 1/2 - ser proporcional ao número de delitos cometidos. 



    7. Recursos conhecidos e desprovidos. - (e-doc. 9)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 12).



    3. O então Ministro Presidente Luiz Fux determinou o retorno dos autos à origem para que fosse aplicado o entendimento firmado no Tema 1.210 da Repercussão Geral (e-doc. 20).



    4. A origem, por sua vez, entendeu que a dita violação e a tese apresentada no extraordinário não foram objeto de apreciação no julgamento da apelação (e-doc. 23, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não deve ser conhecido, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    6. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    7. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    8. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    9. No caso dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação ao art. 5º, XL, e a constitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 13.654/18, as respectivas teses constitucionais não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, até porque não foram suscitadas nas razões da apelação. Tampouco foram interpostos embargos de declaração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.



    10. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    11. Neste cenário, em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    12. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    13. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator